Tribunal: STF
Processo: AP 1681
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de JOÃO ANDRASKI, por meio da qual requer “o aumento do perímetro da tornozeleira do Sr. João Andraski para desempenhar suas atividades laborais até a retirada da mesma após a homologação do ANPP”. (Petição STF nº 31.211/2024, eDoc. 32)



    O pedido é instruído com declaração de contrato de emprego da empresa AGROFLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ n. 01.487.972/0003-87), para que o réu exerça função de coordenador industrial a partir da data de 18/3/2024, cumprindo a carga horária de segunda-feira a quinta-feira das 7h às 12h e das 13h às 17h, e na sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 16h. (eDoc. 33)



    Em 1º/4/2024, a Procuradoria-Geral da República informou que “as tratativas para celebração de Acordo de Não Persecução Penal entre o interessado e a Procuradoria-Geral da República se desenvolvem extrajudicialmente nos autos do Procedimento Administrativo n. 1.00.000.010643/2023-19, atualmente em vias de conclusão para posterior submissão à homologação judicia”.



    Ademais, se manifestou “pelo deferimento do pedido, estendendo-se o perímetro do monitoramento eletrônico, para o fim de contemplar as áreas que possibilitem ao denunciado o desempenho de suas atividades laborais e o deslocamento para tanto” (eDoc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu JOÃO ANDRASKI, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão das atividades profissionais que serão exercidas pelo réu e do estado das tratativas para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, não verifico óbice ao deferimento de flexibilização das medidas cautelares a fim de que ele exerça suas atividades profissionais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por JOÃO ANDRASKI, para flexibilizar a medida cautelar estendendo o perímetro do monitoramento eletrônico, para que exerça suas atividades profissionais de segunda-feira a quinta-feira das 7h às 12h e das 13h às 17h e na sexta-feira das 7h às 12h e das 13h às 16h, no endereço da empresa AGROFLORESTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – Avenida Paraná, nº 1675, Distrito Industrial Leste, na cidade Garuva/SC – CEP 89.248-000.



    Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Joinville/SC, para conhecimento e acompanhamento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente